Tribunal: TJES
Processo: 5000183-92.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-92.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HIGOR ANTONIO MODESTO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000183-92.2021.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
HIGOR ANTONIO MODESTO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 17.611,08, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3362277, bem como a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Ademais, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Recorrido estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

(4). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado, sendo certo também que, quantos aos danos morais, ora configurados
in re ipsa
, o
quantum
definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (negativação indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)